Tribunal: TJSP
Processo: 1007505-26.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão/contradição – Isenção Imposto de Renda - Inexistência de vícios que autorizem sua interposição – Caráter infringente – Ausentes os pressupostos autorizadores de sua interposição – Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Insurgência recursal desvirtuada – Vícios inexistentes – Acórdão mantido integralmente – Embargos de Declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão/contradição – Isenção Imposto de Renda - Inexistência de vícios que autorizem sua interposição – Caráter infringente – Ausentes os pressupostos autorizadores de sua interposição – Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Insurgência recursal desvirtuada – Vícios inexistentes – Acórdão mantido integralmente – Embargos de Declaração rejeitados.